Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012983-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO RESENDE FORTES - CPF: 079.302.241-04 (AGRAVANTE), MARIA HELENA SILVA DE CARVALHO - CPF: 581.135.251-49 (AGRAVADO), IRENE MESSIAS DA SILVA - CPF: 265.898.851-68 (AGRAVADO), IVAN LEITE DA CRUZ - CPF: 383.601.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. FIANÇA LOCATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIADORA REVEL NA FASE DE CONHECIMENTO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE LOCATÁRIA E FIADORA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA VEDA A REDISCUSSÃO DA LIDE E À MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA REABRIR MATÉRIA DE MÉRITO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a responsabilidade da fiadora a período anterior à desocupação do imóvel, com base em notificação de exoneração de fiança enviada antes da prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) possibilidade de utilizar a exceção de pré-executividade para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada; (ii) a incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada sobre fato anterior à sentença, e (iii) desistência recursal em relação a uma agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente admite matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, não servindo para rediscutir questões de mérito já alcançadas pela coisa julgada.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação, na fase de cumprimento de sentença, de alegações e defesas que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento (art. 508, do CPC).

5. A exoneração da fiança decorre de fato anterior ao ajuizamento da ação e à sentença condenatória, o que poderia ter sido oportunamente arguida pela fiadora, a qual permaneceu revel e permitiu a formação de título judicial reconhecendo sua responsabilidade solidária até a efetiva entrega das chaves.

6. A limitação da responsabilidade da fiadora com fundamento em matéria não apreciada na fase cognitiva modifica o conteúdo do título executivo judicial, em afronta ao art. 509, § 4º, do CPC, que veda a rediscussão da lide na fase executiva.

7. A decisão agravada produziu indevida mitigação dos efeitos da sentença transitada em julgado, impondo-se o restabelecimento integral da responsabilidade da fiadora conforme fixado no título executivo.

8. A desistência parcial do recurso em relação à locatária deve ser homologada, por inexistir interesse recursal quanto à parte cuja esfera jurídica não foi afetada pela decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Desistência parcial homologada.

Tese de julgamento
: 1. A matéria que poderia ter sido alegada como defesa na fase de conhecimento não pode ser objeto de exceção de pré-executividade após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A notificação de exoneração de fiança realizada antes da sentença deve ser arguida na fase instrutória, sujeitando-se à eficácia preclusiva do art. 508, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502, 508, 509, §4º e 803.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no 2.702.751/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.3.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BENEDITO ANTONIO RESENDE FORTES contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 1010960-28.2019.8.11.0041, requerido em face de MARIA HELENA SILVA DE CARVALHO e IRENE MESSIAS DA SILVA.

A decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela fiadora Irene Messias da Silva, para reconhecer a limitação temporal de sua responsabilidade aos débitos locatícios vencidos entre 15/08/2018 e 05/03/2019, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial de exoneração da fiança produz efeitos após o decurso do prazo de sessenta dias (id. 356478868).

O agravante sustenta que a decisão viola a autoridade da coisa julgada, uma vez que a sentença, transitada em julgado, condenou solidariamente a locatária e a fiadora ao pagamento dos encargos até a efetiva desocupação do imóvel. Alega a inadequação da via da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória quanto à validade da notificação e a efetiva ciência do credor.

Requer o provimento do recurso para afastar a limitação temporal da responsabilidade da fiadora, restabelecendo-se a plena eficácia do título executivo judicial (id. 356478858).

A tutela recursal foi indeferida (id. 356815397).

A agravada Irene Messias da Silva, devidamente intimada (id. 356840378), deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (id. 362114891).

O agravante requer a exclusão da agravada Maria Helena Silva de Carvalho do polo passivo recursal, subsidiariamente, a homologação de desistência parcial do recurso em relação a ela, argumentando a ausência de interesse jurídico da locatária na controvérsia, que se restringe à limitação da responsabilidade da fiadora (id. 375265381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível limitar a responsabilidade da fiadora com fundamento em notificação extrajudicial de exoneração da fiança realizada antes mesmo da prolação e do trânsito em julgado da sentença condenatória.

I – Da exceção de pré-executividade

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação de despejo cumulada com cobrança em março de 2019, em razão do inadimplemento dos alugueres, iniciado em 15/08/2018.

A agravada, na qualidade de fiadora, foi regularmente citada por via postal (id. 24727079, Pje de origem), mas deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia.

Sobreveio sentença de mérito em 15/10/2020 (id. 41314250, Pje de origem), que julgou procedentes os pedidos e condenou solidariamente as rés ao pagamento dos alugueres e encargos locatícios vencidos entre 15/08/2018 e a efetiva desocupação do imóvel, ocorrida em 16/03/2020.

Após o trânsito em julgado e já na fase executiva, a agravada suscitou, em exceção de pré-executividade, a sua ilegitimidade passiva e a limitação temporal de sua responsabilidade sob o argumento de que se exonerou da fiança mediante notificação encaminhada em 31/12/2018 (id. 213646204, Pje de origem).

A exceção de pré-executividade constitui meio defensivo de caráter excepcional, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução. Não se presta à rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada, nem à veiculação de teses defensivas que deveriam ter sido oportunamente suscitadas na fase de conhecimento.

O art. 508 do Código de Processo Civil, estabelece: “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A norma consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que fatos, fundamentos jurídicos ou matérias defensivas preexistentes ao julgamento sejam posteriormente invocados para restringir, modificar ou neutralizar os efeitos da decisão definitiva.

No caso, a alegada exoneração da fiança decorre de notificação datada de 31/12/2018, portanto anterior não apenas da sentença e do trânsito em julgado, mas também do próprio ajuizamento da ação. Trata-se, assim, de circunstância plenamente conhecida e disponível à agravada durante a fase de conhecimento, apta a fundamentar defesa destinada à delimitação de sua responsabilidade contratual.

Todavia, ao permanecer revel e não defender a matéria no momento processual oportuno, permitiu a formação de título judicial que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos alugueres e encargos até a efetiva entrega das chaves do imóvel.

Com efeito, veja o comando sentencial:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I c/c art. 9º, III da Lei 8.245/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR RESCINDIDO o contrato de locação de ID. 18714173 objeto da lide, o qual já houve a desocupação voluntária. CONDENO os Requeridos MARIA HELENA SILVA DE CARVALHO e IRENE MESSIAS DA SILVA,
solidariamente, ao pagamento dos alugueres e demais encargos, vencidos entre 15/08/2018 até a efetiva desocupação do imóvel
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento, até a data do efetivo pagamento, além da multa contratual equivalente a 3 (três) meses de aluguel atualizados proporcionais ao período a ser completado, nos termos da Cláusula Décima Terceira.” (id. 41314250, Pje de origem).

Assim, a questão relativa à eventual exoneração da fiança, por constituir matéria de mérito diretamente relacionada à existência e ao alcance da responsabilidade da fiadora, restou definitivamente absorvida pela coisa julgada, não sendo mais suscetível de rediscussão pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Outrossim, o art. 509, § 4º, do CPC, determina que na fase de liquidação ou cumprimento de sentença é vedado rediscutir a lide ou modificar o conteúdo da decisão exequenda. Assim, ao limitar a responsabilidade da fiadora com base em exoneração não apreciada na fase de conhecimento, a decisão impugnada alterou comando condenatório já acobertado pela coisa julgada material.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ERRO DE CÁLCULO, COMPENSAÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
COISA JULGADA.
PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DA BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. [...]

5. A pretensão de revisar critérios de cálculo, de reconhecer compensação e de afastar suposto enriquecimento ilícito implica rediscussão de mérito já alcançado pela coisa julgada.

6. Uma vez formada a coisa julgada, incide a eficácia preclusiva que abrange as alegações deduzidas e as que poderiam ter sido deduzidas, vedando sua rediscussão na fase executória, ainda que sob o rótulo de exceção de pré-executividade ou nulidade do cumprimento de sentença.

[...]. 8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual (i) questões decididas na fase de cognição não podem ser reabertas na execução, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada; (ii) alegação de erro material não pode ser utilizada para rediscutir critérios de atualização ou elementos de mérito do título; e (iii) a ausência de impugnação a fundamentos autônomos e suficientes da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

9. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.702.751/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.).

Diante disso, a reforma da decisão neste ponto é medida que se impõe, para restabelecer a responsabilidade integral da fiadora conforme fixado na sentença transitada em julgado.

II – Da desistência parcial do recurso

O agravante requereu a exclusão de Maria Helena Silva de Carvalho do polo passivo recursal ou, subsidiariamente, a homologação da desistência parcial do recurso (id. 375265381).

Verifica-se que a decisão agravada acolheu pedido formulado apenas pela executada Irene Messias da Silva, sem alterar a esfera jurídica da locatária, cuja condenação solidária permanece íntegra.

Assim, ausente interesse recursal em relação à referida parte, HOMOLOGO a desistência parcial do Agravo de Instrumento quanto a MARIA HELENA SILVA DE CARVALHO, nos termos do art. 998, do CPC, prosseguindo o feito exclusivamente em face de IRENE MESSIAS DA SILVA.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para rejeitar a exceção de pré-executividade e restabelecer a responsabilidade integral da fiadora conforme fixado na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026